Tribunal: TJDFT
Processo: 0775502-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Dialeticidade recursal. Carência da ação. Preliminares rejeitadas. Cobrança da comissão de corretagem. Alegação de contrato de compra e venda não cumprido. Acordo no processo principal. Comissão devida à corretora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ação de cobrança, fundada em contrato de corretagem, celebrado pela autora e o réu, condenando este último ao pagamento, em favor da primeira, da importância de R$ 60.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há falta de dialeticidade recursal; (ii) há carência da ação devido ao binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional; (iii) a atuação da corretora foi regular; (iv) é devida a comissão de corretagem; (v) houve litigância de má-fé por parte do Apelante.
III. Razões de decidir
3. Rejeito a preliminar de falta de dialeticidade recursal apresentada pela Apelada, uma vez que as razões recursais impugnam os fundamentos da r. Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
4. O apelante alega a carência da ação, eis que não se poderia falar em preenchimento, “in concreto”, do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, uma vez que continua “sub judice” o contrato principal. Ocorre que na execução do contrato principal foi assinado acordo entre os compradores e o vendedor, ora apelante, e suspenso o processo para o cumprimento da avença, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.
5. Em relação à regularidade da atuação da corretora, cumpre destacar que ela está registrada junto ao Creci/DF, o que atesta que a profissional está devidamente autorizada a exercer a profissão de corretora de imóveis. Ademais, diante da boa-fé que rege os contratos, caberia ao réu comprovar a suposta irregularidade arguida, o que não ocorreu.
6. A alegação de que o contrato não foi integralmente cumprido não procede, pois já foram feitos pagamentos significativos: R$ 240.000,00 como sinal e R$ 1.260.000,00 como primeira parcela. Portanto, a corretora tem direito à remuneração pelo serviço prestado.
7. Não estando configurada conduta temerária da parte demandante, mas somente o exercício regular do direito de ação, rejeita-se a alegação de litigância de má-fé por parte do Apelante.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.